Tribunal: TJDFT
Processo: 0746072-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado.

2.Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a premissa utilizada para rejeitar o pedido de repetição do indébito está equivocada e rejeitou a jurisprudência do e. STJ. Destacou que a cobrança dobrada é devida quando contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independente do elemento volitivo.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Na espécie, houve o erro justificável em razão do intermédio de terceiro estranho à lide e da expressa anuência do consumidor pela via digital. Portanto, não há contrariedade ou omissão quanto ao que foi decidido no AEResp 600.663/RS.

6. Recurso conhecido e não provido. Embargos rejeitados.

7. Sem honorários sucumbenciais, ante a representação da Defensoria Pública do DF.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.